Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-48.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM HOSPITAL PARTICULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. DOCUMENTOS INÉDITOS. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO.
1. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva que foi suscitada de forma inédita em apelação. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não se tratando das hipóteses previstas no art. 435, CPC, é incabível a juntada de documentos inéditos em sede recursal.
3. Quando os réus não comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por meio de prova idônea, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe diante da comprovação, pelo autor, dos fatos e direito invocado.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.